Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos.

2.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.

3. Alega o embargante que a condenação em honorários advocatícios no acórdão retro é incabível, pois da decisão interlocutória que a embargante/ré interpôs o respectivo agravo de instrumento não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual também não deve existir no grau recursal. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer que seja considerado o valor de R$ 3.000,00, valor buscado no cumprimento de sentença da ação principal 0748723-62.2018.8.07.0016, e não o valor atualizado da causa (R$ 31.109,76).

4. Razão não assiste à ré/embargante, uma vez que há regulamentação expressa do art. 55 da Lei 9.099/95 quanto à condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, in verbis: “art. 55 A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”

5. Portanto, não há que se falar em contradição do r. acórdão, referente à condenação de honorários sucumbenciais, uma vez que pautado pela regra acima. De forma que cabe ao recorrente ponderar os riscos da interposição de recursos, ainda mais quando a outra parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.